Tribunal: STF
Processo: AI 168149
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE  -  INCIDENTE  -  DESLOCAMENTO DO
PROCESSO  PARA O  ÓRGÃO ESPECIAL  OU PARA  O PLENO  - DESNECESSIDADE.
Versando   a   controversia   sobre   ato   normativo   ja  declarado
inconstitucional pelo guardiao maior da Carta Politica da Republica -
o  Supremo  Tribunal Federal  -  descabe o  deslocamento  previsto no
artigo 97 do referido Diploma maior. O julgamento de plano pelo órgão
fracionado  homenageia não  só a  racionalidade, como  também implica
interpretação  teleologica  do  artigo  97  em  comento,  evitando  a
burocratização  dos atos  judiciais no  que  nefasta ao  princípio da
economia  e  da  celeridade.  A razão  de  ser  do  preceito  esta na
necessidade  de evitar-se  que órgãos  fracionados apreciem, pela vez
primeira,  a pecha de  inconstitucionalidade arguida  em relação a um
certo ato normativo.